Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça é a exceção. Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais devem tramitar em segredo de Justiça quando assim exigir o interesse público ou social (inciso I), quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes (inciso II), quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inciso III) ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo (inciso IV). Inexistente a adequação da situação dos autos às hipóteses legais do artigo 189 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de tramitação do Feito em segredo de Justiça.
Agravo de Instrumento desprovido.